Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708558-59.2021.8.07.0018 RECORRENTES: IVANILDE SILVA LIMA, JOSÉ FREITAS SILVA, IONICE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, FRANCISCA GREGORIA DA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PAULO RENATO SILVA, ODÉSIO PAULO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁEREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (PARQUE ECOLÓGICO DO GAMA). DEMOLIÇÃO. ADPF 828-DF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Tendo a sentença afastado a aplicação da ADPF 828-DF ao caso concreto, há interesse recursal que o tema seja revisitado. II. Constatado que os apelantes impugnaram expressamente o capítulo da sentença, mediante a explicitação dos motivos pelos quais entendem deva esta ser revista, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. III. O caso em exame não versa sobre remoção promovida de forma coletiva, posto que as autuações foram expedidas individualmente para cada edificação erigida em área ambiental destituída da respectiva licença; não se tratando, pois, de desocupação de natureza coletiva proposta pelo Poder Público, mas de tratamento individual dado a cada infrator, os quais resolveram se unir em pequeno grupo de pessoas para ingressar com a presente ação judicial. Portanto, inaplicável a ADPF 828-DF ao caso concreto IV. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, desprovido. Prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado não observou os parâmetros estabelecidos pela ADPF no 828/DF, que se adequa e faz referência a hipótese dos autos, eis que os recorrentes são pessoas vulneráveis, residirem em área rural, num mesmo lote, e com várias moradias coletivas, fatos que justificam se aguardar a criação da comissão de conflitos fundiários por esse egrégio TJDFT, consoante determinado na ADPF no 828/DF, em trâmite no STF. Deixam, contudo, de apontar a existência de repercussão geral da matéria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece admissão. A uma, pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a ausência de indicação do permissivo constitucional e do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). A duas, porquanto “A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, do RI/STF. Precedentes: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux. “(ARE 1459981 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023). Com efeito: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030